Tribunal: TJES
Processo: 5035364-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035364-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA DE PAULA LOUVEM
RECORRIDO: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DISFARÇADA EM OFERTA DE CASHBACK (VENDA CASADA INFORMAL). COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA VEXATÓRIA POR MEIO DE INÚMERAS LIGAÇÕES EM PERÍODO DE EXTREMA VULNERABILIDADE (GRAVIDEZ AVANÇADA E PUERPÉRIO). COBRANÇA QUE PERDURA APÓS O PAGAMENTO. ENVIO DE MENSAGEM DE FALSA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com reparação material e moral, proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por CRISTINA DE PAULA LOUVEM em face de C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, na qual alega, em síntese, que 19/10/2023 compareceu a loja da ré e no momento do pagamento de suas compras no caixa com cartão pessoal administrado por outra instituição financeira, foi ofertada por preposta da ré a possibilidade de retorno financeiro com valor de
cashback
, ao qual foi aceito, sendo informada que não se tratava de cartão de crédito da loja. Aduz que dias depois, foi surpreendida com cobranças indevidas e exageradas, oriundas de suposto cartão de crédito C&A Pay, no valor de R$ 12,00 (doze reais), cobranças que continuaram ao longo do tempo. Postula em sede de tutela antecipada a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão das cobranças, a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes desta relação, além do cancelamento do suposto cartão de crédito, bem como reparação material e moral”.

2. A sentença objurgada jugou os pedidos da exordial parcialmente procedentes para: CONFIRMAR a tutela antecipada deferida, nos termos da decisão constante do ID 35321351; DECLARAR nulo eventual contrato de cartão de crédito (objeto da lide) em nome da parte autora com a ré, e consequentemente, a inexistência do débito dele decorrente, no valor de R$ R$ 14,72 (catorze reais e setenta e dois centavos), bem como eventuais juros, multas e correção monetária, oriundos da referida quantia; CONDENAR a parte ré a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais

Em recurso inominado, a parte requerente pleiteia pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral arbitrada. O requerido pugna por sua mantença, em contrarrazões.

3. Embora a sentença tenha reconhecido o dano moral, o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
tal valor se mostra insuficiente frente à gravidade das circunstâncias fáticas narradas e provadas pela Recorrente. Para a fixação do valor da indenização, devem ser observados a
extensão do dano, a condição econômica das partes, o grau de culpa, e a finalidade punitiva e pedagógica
da medida, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Os fatos demonstram uma conduta reiterada e desidiosa da Recorrida, cujo impacto na vida da Recorrente foi significativamente agravado pelas suas condições pessoais. O valor fixado na sentença não cumpre a função de
inibir a reiteração
de práticas abusivas por parte de uma empresa de grande porte, nem se coaduna com os contornos práticos da hipótese em apreço tendo em vista as diversas ligações de cobranças, a manutenção da cobrança após o pagamento e ameaça de negativação sobre débito adimplido e ilegítimo, além das condições pessoais de puerpério da recorrente.

5. Dessa forma, com o intuito de melhor adequar o valor da indenização aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dar efetividade ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, impõe-se a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais.

6. Assim, Ponderando as circunstâncias e em conformidade com as circunstâncias fática do caso em apreço, arbitro o
quantum
indenizatório em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

7. Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela parte autora e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença
, majorando a condenação por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença..

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ante o provimento do recurso

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)